Tribunal: STF
Processo: HC 191487
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – INADEQUAÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL .
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Comarca de Araras/SP, no processo nº 0000407-46.2016.8.26.0551, condenou a paciente a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Deixou de observar causa de diminuição, considerada a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 700 porções de cocaína (512 gramas) e 26 de maconha (84 gramas) –, a indicar não se tratar de traficante eventual.
    O Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 584.048/SC e, de ofício, deferiu ordem para fixar o regime semiaberto. 
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos legais. Tem como insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Realça não ser a quantidade da droga óbice à aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com grupo criminoso. Afirma que, reduzida a pena, são viáveis o regime aberto e a substituição por restritiva de direitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância, no percentual de 2/3, da causa de diminuição, a fixação do regime aberto e a conversão em pena restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge cabível a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades ilícitas nem participa de organização criminosa. O Juízo salientou a dedicação a atividade criminosa, levando em conta a natureza e quantidade das substâncias encontradas – 700 porções de cocaína (512 gramas) e 26 de maconha (84 gramas). Atendeu-se ao figurino legal, uma vez voltado o benefício a criminoso eventual.
    Quanto ao regime de cumprimento, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão –, mostrou-se viável o semiaberto.
    No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observou-se, ante a pena final, o artigo 44, inciso I, do Código Penal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator